Tribunal: STF
Processo: Rcl 52126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alega haver o Relator da Apelação Cível n. 1.0000.20.025253-4/003, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, haver desrespeitado o que decidido nos autos do RE 655.265 (Tema 509) e da ADI n. 3460.



    O pronunciamento impugnado conferiu efeito suspensivo à apelação interposta pela parte beneficiária no âmbito do MS n. 5029945-37.2020.8.13.0024, de molde a garantir à impetrante o direito de tomar posse no cargo de defensora pública estadual no dia 18/03/2022, momento em que terá de demonstrar o exercício de três anos de atividade jurídica.



    A parte reclamante sustenta descompasso entre essa determinação e os acórdãos prolatados nos paradigmas mencionados, em que este Tribunal firmou a compreensão de que o triênio de atividade jurídica deverá ser demonstrado na data da inscrição no concurso público.



    Pede-se, nesta via, a anulação da decisão reclamada.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    No que toca ao RE 655.265 (Tema 509), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, o recurso de apelação da parte beneficiária ainda se encontra pendente de apreciação.



    A ADI n. 3460, por seu turno, tampouco ampara o pleito autoral.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos. 



    A ADI 3.460 tratou, unicamente, da validade jurídico-constitucional da Resolução n. 35/2002, do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que dispõe acerca dos requisitos para ingresso naquela carreira ministerial. 



    Não se discutiu, naqueles autos, acerca dos requisitos para investidura no cargo de Defensor Público estadual, tampouco se pretendeu conferir àquele julgado a amplitude defendida pelo autor desta reclamação.



    3. Nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator